Tribunal: TJDFT
Processo: 0711823-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA BARIÁTRICA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente a cirurgia bariátrica e metabólica vindicada pela autora, sob pena de multa.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, embora o relatório médico indique a necessidade do procedimento em virtude da obesidade mórbida que acomete a parte autora, não atesta a premência da cirurgia, sequer a existência de risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória.
4. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser reformada a decisão que a deferiu.
5. Agravo conhecido e provido.